Tribunal: TJDFT
Processo: 0700973-50.2021.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. INCONGRUÊNCIAS. COESÃO E HARMONIA DOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO E PROVAS EM SUA PARTE ESSENCIAL. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CONTRADITÓRIO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes contra dignidade sexual, muitas vezes praticado de forma clandestina, a palavra da vítima desfruta de destacado valor probatório, porém deve ser coerente com as demais provas colhidas na instrução processual, sem hesitações ou suspeitas de má-fé.
2. No presente caso, as provas amealhadas no presente caderno processual não indicam, de forma precisa e robusta, que o réu teria praticado alguma das condutas descritas pelos verbos ou núcleos normativos do tipo penal em tela. As declarações da ofendida, prestadas em sede policial e judicial, possuem incoerências internas e não encontram reverberação em outros elementos de prova, especialmente as declarações das demais testemunhas ouvidas, que afastam os fatos de forma veemente.
3. Considerando que o ônus da prova cabe à acusação (CPP, art.o. 156, caput), e existindo incerteza e falta de linearidade, no conjunto probatório, da alegada violência sexual, tornando-o inapto a sustentar o juízo penal condenatório pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, penal, c/c art. 226, inciso II, ambos do Código Penal, c/c o artigo 5o, incisos I e II, e artigo 7o, inciso III, ambos da Lei no 11.340/06), impõe-se a absolvição do réu, nos termos do art.o. 386, VII, do CPP.
4. Recurso conhecido e improvido.